Tribunal: TJBA
Processo: 8014940-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014940-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARIA NEIDE ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE
. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL
.
MAJORAÇÃO DE MULTA COERCITIVA
(ASTREINTES).
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que, diante do descumprimento contumaz de determinação judicial para autorizar e custear procedimentos médicos, fixou multa única no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a hipótese de nova inobservância da ordem. A Agravante sustenta o cumprimento da obrigação e alega a desproporcionalidade e o excesso do valor arbitrado a título de
astreintes
, pleiteando a sua exclusão ou, subsidiariamente, a sua redução.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar a legitimidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em face da conduta processual da Agravante, que, segundo os autos, descumpriu reiteradamente a obrigação de fazer que lhe foi imposta.

III. Razões de decidir

A alegação de cumprimento da obrigação de fazer, fundamentada na mera emissão de senhas e autorizações em sistema interno, é insubsistente. A prova dos autos, notadamente o ofício expedido por terceiro imparcial (o hospital credenciado), demonstra de forma inequívoca que o procedimento médico não foi viabilizado na prática, uma vez que não havia autorização efetiva, guia válida ou garantia de cobertura financeira, sendo o acesso obstado pelo registro de "beneficiário cancelado" no sistema da operadora.

A conduta processual da Agravante revela um padrão de resistência deliberada e sistemática às ordens judiciais, o que justifica a adoção de medidas coercitivas progressivamente mais severas pelo magistrado condutor do feito. A majoração das
astreintes
constitui ferramenta processual legítima para vencer a recalcitrância do devedor e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em conformidade com o disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil.

O valor da multa, embora elevado, não pode ser considerado desproporcional ou irrazoável quando analisado à luz da conduta contumaz da própria Agravante. O montante fixado é consequência direta e exclusiva da sua persistente desobediência ao longo de extenso período, não representando enriquecimento ilícito da parte Agravada, mas sim a resposta necessária do Poder Judiciário a uma grave ofensa à sua autoridade e ao direito fundamental à saúde da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera emissão de códigos de autorização em sistema interno da operadora de saúde, sem a efetiva comunicação e viabilização do procedimento perante a rede credenciada, não configura cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, caracterizando-se como conduta evasiva e protelatória. 2. A majoração de multa cominatória (astreintes) para patamar elevado é medida legítima e proporcional quando se revela como único meio eficaz para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em casos envolvendo o direito fundamental à saúde, não se configurando enriquecimento ilícito quando o valor final da sanção é consequência direta e exclusiva da resistência contumaz do próprio devedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014940-08.2026.8.05.0000
, em que figuram, como apelante, BRADESCO SAUDE S/A, e, como apelada, MARIA NEIDE ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.